Tribunal: TJES
Processo: 5006004-53.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006004-53.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros (5)
RECORRIDO: JOSE FERNANDO MARQUES VALLOTTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5006004-53.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – G
ABINETE 01

RECORRENTES:
BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
JOSE FERNANDO MARQUES VALLOTTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.
1.
RECURSOS DOS CO-RÉUS BANCO BMG S/A, BANCO BRADESCO S/A E BANCO C6 CONSIGNADO S/A: JUNTADA DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS E DOCUMENTOS PESSOAIS. SIMILITUDE DAS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO A ESTES TRÊS REQUERIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
2.
RECURSO DO CO-RÉU BANCO PAN S/A: AUSÊNCIA DE PROVA DA LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. CONTRATO NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DE FRAUDE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTO INDEVIDO EM VERBA ALIMENTAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
BANCO BMG SA
,
BANCO BRADESCO S.A.
,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
BANCO PAN S.A.
, e em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos de n.º 12520582, 264734100, 332090 800-1, 339029516-4 e 010017719834, declarando inexistentes os débitos deles decorrentes, determinando a abstenção de novos descontos sob pena de multa, além de condenar as requeridas à restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 25.000,00, sendo estipulada a quota de R$ 5.000,00 para cada instituição bancária demandada. A demanda é decorrente da inconformidade da parte autora em face de sucessivos descontos efetuados em seu benefício previdenciário relativos a empréstimos e cartões de crédito consignados que alega jamais ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam as partes recorrentes, em síntese:

3.

BANCO BMG SA: requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, aduz prejudicial de decadência com fulcro no artigo 178 do Código Civil. Alega que a numeração diversa apontada na sentença corresponde apenas ao código de reserva de margem interna perante o INSS e que o termo de adesão regular foi devidamente apresentado, refutando a condenação em danos morais e em repetição de indébito na forma dobrada. Subsidiariamente, requereu que a condenação em dobro ocorra apenas em relação aos descontos posteriores ao acórdão do STJ.

4.

BANCO BRADESCO S.A.: defende a aplicação da prescrição trienal prevista no Código Civil; aduz a regularidade da avença sob a ótica do princípio do
pacta sunt servanda
e o exercício regular de direito, sustentando a ausência de ato ilícito ou dano moral indenizável; subsidiariamente, propugna pela minoração do
quantum
, pela incidência dos juros de mora a partir do arbitramento, pela devolução na forma simples; pela viabilidade da compensação de valores com incidência de correção monetária desde a data de cada depósito; exclusão ou minoração das astreintes e condenação da parte autora ao pagamento de honorários.

5.

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.: suscita prejudicial de prescrição trienal; no mérito, fundamenta a validade do negócio no Tema 1.061 do STJ, argumentando que o contrato foi assinado e que houve a efetiva liberação de crédito via TED em conta do recorrido, o que ensejaria a convalidação tácita do pactuado pelo uso do montante e obstaria a condenação a título de danos extrapatrimoniais. Subsidiariamente, requereu a incidência de juros dos danos morais a partir do arbitramento, a compensação sobre toda a condenação e a conversão da obrigação de fazer determinada ao Banco para que seja oficiado o órgão pagador para cumprimento da medida ou o afastamento da multa fixada a título de astreintes ou a redução das astreintes.

6.

BANCO PAN S.A.: insurge-se contra a decisão combatida, pleiteando a reforma integral do julgado com a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que os descontos efetuados são legítimos e decorrem de contratação regular, não restando configurado defeito na prestação do serviço ou dever de indenizar. Subsidiariamente, requereu a compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.

Preliminarmente,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso requerido pelo Banco BMG, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

8.

INDEFIRO
as prejudiciais de decadência arguida pelo Banco BMG e prescrição trienal arguida pelos Bancos Bradesco e C6, uma vez que o feito cuida-se da prestação de trato sucessivo, isto é, o prazo renova-se a cada desconto realizado nos proventos do recorrido. Aplica-se o prazo previsto no art. 27 do CDC e, por ser trato sucessivo, o termo inicial deve ser a data da propositura da demanda, estando prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda.

9.

No caso em voga, o cerne da demanda reside em verificar a validade/legalidade dos negócios jurídicos e a autenticidade das contratações objeto destes autos.

10.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e as recorrentes como fornecedoras, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo às recorrentes demonstrarem os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

Recurso do Banco BMG

11.

Quanto ao recurso do Banco BMG
, o ponto central que levou o juízo de origem a declarar a nulidade do contrato do Banco BMG S/A foi a aparente divergência entre o número do contrato indicado no extrato do INSS (nº 12520582) e o número do Termo de Adesão juntado pela defesa (nº 46619393). Ocorre que, a partir de uma análise detida e técnica dos documentos que instruem os autos, constata-se manifesto equívoco material na premissa adotada pela sentença. Conforme demonstrado pelo extrato de consulta interna do sistema do banco, cujas informações guardam perfeita sintonia cronológica e lógica com os dados oficiais do INSS, o número 12520582 constitui o Código de Reserva de Margem para Cartão (RMC) emitido eletronicamente para operacionalização dos descontos junto à autarquia previdenciária. No mesmo espelho de dados, verifica-se que este código de reserva está umbilicalmente atrelado ao número do contrato de adesão físico, qual seja, o de nº 46619393. A identificação cadastral coincide na integralidade: a época de inclusão, o número do benefício do autor (1696503563 - ID. 19343825) e o número do cartão de crédito (final 3117). Portanto, a premissa de que o banco não apresentou o contrato discutido nos autos cai por terra, restando superado o fundamento de ausência de correspondência formal utilizado no projeto de sentença.

12.

Superada a questão formal da numeração, cumpre analisar se houve efetiva emissão de vontade e prestação de serviço.

Recursos dos Banco BMG, Banco Bradesco e Banco C6 (análise conjunta dos recursos)

13.

Compulsando o acervo probatório dos autos, observo que apesar do recorrido sustentar nunca ter contratado empréstimo consignado,
os recorrentes Banco BMG, Banco Bradesco e Banco C6
trouxeram aos autos instrumentos contratuais assinados manualmente (IDs. 19344398, 19344468, 19344480, respectivamente), acompanhados de cópias de RG e CPF do recorrido.

14.

Neste caminhar, além dos documentos serem semelhantes aos colacionados na exordial, verifica-se com clareza que as assinaturas constantes nos contratos são bastante semelhantes às contidas nos documentos de identificação, declaração de hipossuficiência e procuração colacionados à exordial.

15.

Tal semelhança demonstra a necessidade de se decidir pela extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a evidente necessidade de dilação probatória pericial, a fim de se dirimir a controvérsia em torno da contratação ora questionada, o que enseja na incompetência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 51, Inc. II, da Lei n.º 9.099/1995.

16.

Nesse sentido, colaciono recentes entendimentos dos Tribunais:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DOCUMENTOS DO CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. I.
A alegação de falsidade na assinatura aposta no contrato de financiamento apresentado pelo banco réu invoca a necessidade de realização de laudo pericial para esclarecer eventual falsidade, haja vista os documentos de identificação anexados ao contrato possuírem similitude com os originais, bem como a assinatura nos termos contratuais.
II. A prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido, e foi expressamente requerida pelo autor. Seu indeferimento, ao afastar a sua necessidade, geraria cerceamento de defesa. III.
Portanto, resta demonstrado que a prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido. Em consequência, a prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais.
Precedente: (Acórdão n.1059957, 07042939820178070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV.
Em razão da incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, extingue-se o processo sem julgamento do mérito.
V. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Mérito prejudicado. Sentença anulada. VI. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1288133, 07008919220208070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(Grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELO RECLAMANTE. SIMILITUDE DE ASSINATURAS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. A controvérsia gira em torno da legalidade da negativação feita pela Ré em nome da Autora, em virtude de suposto contrato firmado entre as partes. - Embora a sentença monocrática tenha considerado legítimo o contrato juntado em fls. 59/62, a Parte Autora negou em teses recursais que seja que tenha assinados os contratos (não tendo tal oportunidade antes da sentença, proferida logo após a juntada dos documentos). -
Considerando a impugnação, não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de pericia para concluir que a assinatura constante no contrato de prestação de serviço foi efetivamente falseada por terceiro, penso que a causa é complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA Lei nº 9.099/95, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU. (JECAM; RInomCv 0674647-91.2021.8.04.0001; Manaus; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Irlena Leal Benchimol; Julg. 25/10/2021; DJAM 25/10/2021)
(Grifo nosso)

17.

Com efeito, quando há dúvidas acerca da autenticidade das assinaturas constantes nos contratos, os Juizados Especiais deixam de ser competentes para o processamento e julgamento da demanda, uma vez que é necessária a produção de prova pericial, conforme o Enunciado n.º 28 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 28
– O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA.

18.

Neste caminhar, considerando que além da inversão do ônus da prova, direcionando aos recorrentes o dever de comprovar a regularidade das contratações e das assinaturas apostas nos contratos, o Tema 1061 do C. STJ também reconhece o ônus da instituição financeira de provar a autenticidade da assinatura, vejamos:

Tema 1061 – Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

19.

Dessarte, considerando a inversão do ônus da prova, direcionando aos recorrentes o dever de comprovarem as regularidades das contratações e das assinaturas apostas no contratos, deve ser oportunizado aos fornecedores a produção de todas as provas necessárias ao deslinde da ação, conforme preconiza o princípio da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a extinção do feito exclusivamente em face dos réus
Banco BMG, Banco Bradesco e Banco C6
é a medida que se impõe, ante a necessidade de produção de prova pericial e a incompatibilidade do rito dos Juizados Especiais reconhecida de ofício.

Recurso do Banco Pan

20.

Relativamente ao recurso Banco Pan S.A.
, restou devidamente consignado na sentença que este sequer desincumbiu-se de seu ônus probatório mínimo, visto que deixou de juntar aos autos o instrumento de contratação correspondente para comprovar a avença. Outrossim, a mera transferência eletrônica de valores ou a falta de pedido de devolução na esfera administrativa não têm o condão de convalidar o negócio jurídico nulo por ausência absoluta de consentimento.

21.

Concernente à repetição do indébito, agiu com acerto o julgador originário ao determinar a devolução na forma dobrada. Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

22.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A retenção espúria e continuada de parcelas em proventos de aposentadoria de natureza manifestamente alimentar ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, configurando abalo extrapatrimonial. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

23.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

24.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

25.

Quanto ao pedido de compensação, o recorrente Banco Pan não juntou nenhum documento com a contestação de ID. 19344460. Como não houve juntada de comprovante de TED, o pedido deve ser indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

26.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito:

a)
DOU PROVIMENTO
aos recursos do
BANCO BMG, BANCO BRADESCO E BANCO C6
a fim de reconhecer, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais para o deslinde da ação, em razão da necessidade de produção de prova complexa, e
JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO A ESTES TRÊS RÉUS
, nos termos do art. 51, Inc. II, da Lei n.º 9.099/95;

b)
NEGO PROVIMENTO

ao recurso do
BANCO PAN
, mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

27.

Sem custas e honorários em desfavor dos recorrentes vencedores BANCO BMG, BANCO BRADESCO e BANCO C6,
conforme o art. 55,
parte final
, da Lei n.º 9.099/95.
CONDENO
o recorrente vencido BANCO PAN
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)